Tribunal: STF
Processo: ARE 1595412
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. PIS. Lei Complementar nº 7, de 1970. Recepção pela Constituição da República. Alteração por lei ordinária. Possibilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Negado seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que tratou da sistemática de recolhimento do PIS, envolvendo PIS-Repique e PIS-Faturamento, e a constitucionalidade de leis ordinárias que alteraram a base de cálculo.
2. A recorrente, prestadora de serviços, alegou a impossibilidade de as Leis Ordinárias nº 9.715, de 1998, e nº 9.718, de 1998, revogarem o disposto na Lei Complementar nº 07, de 1970, em razão da competência constitucional, e requereu o recolhimento do PIS na modalidade repique. Apontou violação aos arts. 146, inc. III; 154, inc. I; 195, § 4º; 239 e 246 da Constituição da República.
3. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em estabelecer se leis ordinárias podem alterar o conteúdo da Lei Complementar nº 7, de 1970.
III. Razões de decidir
5. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a Lei Complementar nº 7, de 1970, foi recepcionada pelo art. 239 da Constituição da República, não havendo impedimento para que seu conteúdo seja alterado por lei ordinária.
6. Inexiste hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, havendo, na verdade, uma distribuição constitucional de matérias entre as espécies normativas.
7.  O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que considera legítima a alteração da Lei Complementar nº 7, de 1970, por lei ordinária.
8. A apresentação de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo 
9. Negado seguimento ao agravo no recurso extraordinário.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 146, inc. III, 154, inc. I, 195, § 4º, 239, 246; Lei Complementar nº 7, de 1970; Lei nº 9.715, de 1998; Lei nº 9.718, de 1998; Lei nº 10.367, de 2002; Lei nº 10.833, de 2003; RISTF, art. 21, § 1º; CPC, arts. 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 348.605-ED/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 06/12/2011; STF, AI nº 445.671-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26/05/2009; STF, AI nº 677.191-AgR/GO, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 25/06/2010; STF, RE nº 181.165-ED-ED/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, j. 02/04/1996; STF, AI nº 799.584/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30/03/2012; STF, ADC nº 1/DF, Rel. Min. Moreira Alves; STF, RE nº 346.084/PR, Rel. Min. Ilmar Galvão, Red. p/ Ac. Min. Marco Aurélio, j. 09/11/2005; STF, RE nº 585.235/MG, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 10/09/2008; STF, ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 06/06/2022; STF, ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; STF, Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; STF, Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; STF, MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; STF, MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020. 

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. PIS. SISTEMÁTICA DE RECOLHIMENTO. PIS-REPIQUE E PIS-FATURAMENTO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. LEI Nº 9.715/95. CONSTITUCIONALIDADE OBSERVADA A ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PERÍODO EM QUE É DE SE OBSERVAR O DISPOSTO NA LC 7/70. LEI Nº 9.718/98, § 3º. INCONSTITUCIONALIDADE DA BASE DE CÁLCULO. LEIS Nº 10.637/2002 E Nº 10.833/2003. VIGÊNCIA CONJUNTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. 
- Para se aferir qual o regime de incidência do referido tributo, se PIS-Repique ou PIS-Faturamento, é necessário perquirir qual a natureza da atividade exercida pela sociedade. 
- De acordo com o estatuto social, a apelante tem como objeto social "a prestação de serviços de planejamento, gestão econômica, financeira e administrativa em negócios relativos às atividades empresariais e de prestação de serviços". Trata-se, pois de prestadora de serviços sujeita ao PIS-REPIQUE. 
- O PIS foi tratado pela Medida Provisória nº 1.212/98 e suas sucessivas reedições, após convertida na Lei nº 9.715/95, as quais previram sua incidência sobre o faturamento. O Superior Tribunal de Justiça analisou o tema e firmou entendimento de constitucionalidade da exação após o decurso do prazo nonasegimal, período em que deve ser observado o disposto na Lei Complementar nº 7/70. 
- A questão relativa às alterações promovidas pela Lei nº 9.718/98 foi decidida pelo Tribunal Pleno da Corte Suprema, na análise do Recurso Extraordinário nº 585.235, efetuada sob o regime da Lei n.º 11.418/06, concernente ao julgamento de recursos repetitivos, entendeu que o artigo 3º, §1º, é inconstitucional, pois ampliou a base de cálculo das contribuições e modificou o conceito de faturamento, em desrespeito ao artigo 195, inciso I e § 4º, da Constituição Federal, para nele fazer compreender a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica. 
- Destaque-se que a inconstitucionalidade do artigo 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98 não se estendeu às Leis nº 10.637/02 e nº 10.833/03, dado que foram prolatadas sob a vigência da nova redação atribuída ao artigo 195, inciso I, letra b, da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 20/98, visto que a Carta Magna passou a prever a incidência das contribuições sociais também sobre a receita da pessoa jurídica. Referidos textos normativos estabeleceram dois regimes jurídicos: o cumulativo e o não-cumulativo, bem como especificaram quais pessoas jurídicas foram excluídas do segundo, as quais permaneceram sob o regime inconstitucional da Lei nº 9.718/98. 
- Reconhecida a procedência parcial do pedido, faz-se necessária a fixação da verba honorária. Assim, como cada parte decaiu de parte do pleito, fixo os honorários advocatícios em R$ 500,00 a cargo da empresa e R$ 1.000,00 a cargo da ré. 
- Apelação provida em parte.” (e-doc. 21).

2. Os embargos de declaração foram acolhidos, em parte, nos seguintes termos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO EM PARTE. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE. 
- No que à alegação de impossibilidade de as Leis Ordinárias nº 9715/98 e nº 9718/98 revogarem o disposto na Lei Complementar nº 07/70, deve ser afastada, na medida em que o colegiado deixou consignado ser desnecessária a exigência de espécie normativa diferenciada para regulação do PIS. 
- Quanto à afirmação de ausência de fixação das custas e despesas processuais, assiste razão à embargante. Dessa forma, de rigor a correção do vício para estabelecer que as despesas processuais serão recíproca e proporcionalmente distribuídas e compensadas entre as partes, à vista da sucumbência recíproca e do disposto no artigo 21 do Código de Processo Civil de 1973. 
- Embargos de declaração acolhidos em parte.” (e-doc. 35).

3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, a parte recorrente aponta violação aos arts. 146, inc. III; 154, inc. I; 195, § 4º; 239 e 246, todos da CFRB. A recorrente sustenta a “impossibilidade de as Leis Ordinárias nº 9.715/98 e nº 9.718/98 revogarem o disposto na Lei Complementar nº 07/70, em razão da competência delimitada pelo Texto Constitucional (arts. 146, inc. III, 154, inc. I, 195, §4º, 239 e 246)” (e-doc. 49, p. 9).

3.1. Alega que, “a partir do momento em que o PIS deixou de ser devido pelo IR (L.C. n. 07/70), passando a sê-lo pelo faturamento (M.P. n2 1.212/95 e Leis nºs 9.715/98 e 9.718/98), houve substancial -e inegável - alteração na fonte de custeio de sua h.i” (e-doc. 49, p. 25).

3.2 Requer o recolhimento da contribuição ao PIS, “na modalidade repique, estabelecida na Lei Complementar nº 7/70, afastando o disposto nas Leis Ordinárias nºs 9.715/98 e 9.718/98” (e-doc. 49, p. 25).

4. Em contrarrazões, a União defende que “o v. acórdão recorrido julgou a lide na forma da melhor doutrina e jurisprudência” (e-doc. 58, p. 02).

5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
A parte autora interpôs recurso extraordinário com base no art. 102, III, “a”, da CF, por violação aos arts. 146, III, 154, I, 195, § 4º, 239 e 246 da CF. Defende a manutenção da exigibilidade do PIS na modalidade repique, estabelecida na LC 07/70, afastando o disposto nas Leis 9.715/98 e 9.718/98. 
O acórdão recorrido não contrasta com a jurisprudência consolidada no âmbito do STF:
TRIBUTÁRIO. PIS. LEI COMPLEMENTAR N. 7/70: LEGITIMIDADE DA COBRANÇA APÓS A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS 2.445/88 E 2.449/88. RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 49/95. EFEITO REPRISTINATÓRIO. 1. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento consolidado no sentido de que é legítima a cobrança da contribuição ao PIS, na forma disciplinada pela Lei Complementar 07/70, no período compreendido entre a declaração de inconstitucionalidade dos Decretos-leis 2.445/88 e 2.449/88 e a entrada em vigor da MP 1.212/95. Precedentes. 2. A Resolução do Senado Federal 49/95, que conferiu efeitos erga omnes à decisão proferida no RE 148.754/RJ, redator para o acórdão Min. Francisco Rezek, Tribunal Pleno, DJ 04.03.1994, fez exsurgir a LC 07/70, numa espécie de efeito repristinatório, de forma que tal norma voltasse a produzir seus efeitos. Precedente. 3. Agravo regimental improvido”. (AI-AgR 677.191, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 25.6.2010) 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBSCURIDADE NO ARESTO QUE ENTENDEU PELA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DO PIS NO "QUANTUM" E NOS PRAZOS PREVISTOS NA LEI COMPLEMENTAR 7/70. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS NºS 2.445 E 2.449/88. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. 1. Legítima a cobrança do PIS na forma disciplinada pela Lei Complementar 07/70, vez que inconstitucionais os Decretos-Leis nºs 2.445 e 2.449/88, por violação ao princípio da hierarquia das leis. 2. Ônus da sucumbência. Fixação. Tendo sido a recorrente vencida e vencedora, o ônus da sucumbência há de ser proporcionalmente compensado e distribuído entre as partes. Embargos de declaração recebidos”. (RE-ED-ED 181.165, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 19.12.1996)
Ainda: AI 799.584 / STF / Min. GILMAR MENDES / 30.03.2012. 
Pelo exposto, não admito o recurso extraordinário.” (e-doc. 61).

6. A agravante afirma que “é inegável que o v. acórdão recorrido, endossado pela r. decisão monocrática agravada, viola frontalmente as disposições contidas nos artigos 146, inc. III, 154, inc. I, 195, §4º, 239 e 246, todos da Constituição Federal, o que não se pode admitir” (e-doc. 66, p. 7).

É o relatório.

Decido.

7. O recurso não merece prosperar.

8. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:

“Importante ressaltar que a contribuição ao PIS, originária da Lei Complementar nº 7/70, consoante retromencionado, foi recepcionada pelo atual regime constitucional com natureza previdenciária (art. 239 da CF/88), sem exigência de espécie normativa diferenciada para sua regulação, portanto, podendo haver sua regulação por lei ordinária. 
Não há que se falar em violação ao disposto no artigo 246 da Constituição Federal, visto que a EC nº 20/98 foi promulgada no período referido por ele. No entanto, alterou, no que interessa ao caso em análise, o artigo 195, inciso I, letras 'a', 'b' e 'c', inciso II, §8º, §10 e §11, matérias diversas da contida nas medidas provisórias nºs 66/02 e 135/03, que trataram de regulamentar as questões dos parágrafos 12 e 13 daquele artigo, incluídos pela EC nº 42/2003, publicada em período não incluído na referida vedação. A alteração significativa introduzida pela EC nº 20/98 diz respeito à base de cálculo da contribuição social a ser suportada pelo empregador e, por outro lado, as medidas provisórias mencionadas disciplinaram o tema da não-cumulatividade e, no que diz respeito à base de cálculo em si, determinaram que as contribuições têm como fato gerador "o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil" (artigo 1º), em perfeita consonância com o que decidiu o STF na ADC 1/DF, RE 346.084/PR e RE 585.235/MG. Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade formal das Leis nºs 10.367/02 e 10.833/03.
Por fim, a legislação apontada (CF, arts. 154, inc. I, 195, §4º, e 239) não afasta o entendimento adotado.” (e-doc. 21, p. 7 e 8).

9. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal assentou que a Lei Complementar nº 7, de 1970, foi recepcionada pelo art. 239 da Constituição da República, podendo seu conteúdo ser alterado por lei ordinária. Confiram-se:

“EMENTA Embargos de declaração no recurso extraordinário. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental. PIS. LC nº 7/70. Possibilidade de alteração por lei ordinária: Lei nº 9.718/98. Hierarquia entre leis em matéria tributária. Ausência. Agravo regimental não provido. Precedentes. 1. O STF entendeu que o art. 239 da Constituição Federal não ocasionou o engessamento da contribuição ao PIS, apenas recepcionou-a expressamente, podendo essa ser alterada por norma infraconstitucional ordinária. 2. Inexiste hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. O que há, na verdade, é a distribuição constitucional de matérias entre as espécies legais. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(RE nº 348.605-ED/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 06/12/2011, p. 1º/02/2012).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS. RECEPÇÃO PELO ART. 239 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 7/70 POR LEI ORDINÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(AI nº 445.671-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26/05/2009, p. 26/06/2009).

10. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento desta Corte, razão pela qual não merece reforma. 

11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

13. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.

Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator